Tribunal: TJMT
Processo: 1011294-77.2018.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Recurso Inominado: 1011294-77.2018.8.11.0015
Origem: OITAVO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente(s): FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL I
Recorrido(s): JESSICA FRANCISCA DA COSTA
Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO
Data do Julgamento: 01.09.2020
EMENTA
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – CESSÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA – JUNTADA DE TERMO DE CESSÃO PÚBLICO ESPECÍFICO EM CONTESTAÇÃO – PROVA SUFICIENTE DA ORIGEM DO DÉBITO – COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO – DESNECESSIDADE DE JUNTADA DE CONTRATO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – INSCRIÇÃO DEVIDA – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se a parte Recorrente aponta com clareza as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei no 9.099/95.
Restando comprovadas a cessão de crédito e a origem da dívida cedida, mediante a juntada de termo de cessão de crédito público específico, com vinculação do consumidor, valor da dívida e número do contrato, prova esta não impugnada especificamente, a inscrição efetuada em órgão de proteção ao crédito é devida, ainda mais quando comprovada a notificação do consumidor.
Não configuram ato ilícito os praticados no exercício regular de direito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.
Reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial ante a comprovação da cessão de crédito e a origem da dívida.
Sentença reformada.
Recurso provido.
RELATÓRIO
Egrégia Turma:
Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial e declarou a inexistência dos débitos inscritos, bem como a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 2.000,00) em razão de inscrição indevida sem a prova da contratação, conforme dispositivo que cito:
Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE para, a parte promovida, DECLARAR a INEXISTÊNCIA do DÉBITO discutido na presente demanda e CONDENAR a título de DANO MORAL a requerida no pagamento da importância de R$ 2.000,00 devidamente corrigidos pelo INPC e incidência de juros legais fixados em 1% ao mês, ambos a partir da data de prolação desta sentença (Súmula 362, STJ).
EXPEÇA-SE ofício aos órgãos de proteção do crédito SPC/SCPC/SERASA determinando a baixa tão somente o débito em discussão nestes autos no valor de R$ 456,49.
Deixo de condenar as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no art. 55 da Lei no 9.099/95.
A parte promovida, nas razões recursais, alegou que houve cessão de crédito tendo recebido através de contrato de cessão a carteira de direitos da Natura, bem como que houve notificação da cessão, não havendo ato ilício, bem ainda que inexiste dano moral a ser indenizado.
Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, excluir a indenização por dano moral por se tratar de devedor contumaz, devendo ser aplicada a Súmula 385 do STJ.
Houve apresentação de contrarrazões, com preliminar de violação ao princípio da dialeticidade.
É o relatório.
VOTO
Colendos Pares,
DA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
A parte Recorrida suscita, em contrarrazões, preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais.
Todavia, verifico que a parte Recorrente aponta de forma clara as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar.
Visa a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial ante a existência de cessão de credito e notificação da cessão de crédito e, alternativamente, a exclusão da indenização.
Rejeito a preliminar arguida.
DO MÉRITO
A despeito da sentença proferida, esta magistrada entende que em contestação houve a comprovação da cessão de crédito e a origem da dívida, mediante a juntada de termo de cessão de crédito público específico que comprova que a Natura cedeu créditos à parte Recorrente, no qual consta a vinculação do consumidor, o contrato e CPF.
Ainda, verifico que em contestação houve a juntada de comprovante de notificação do consumidor quanto à cessão e inscrição. Assim, os documentos juntados comprovam a cessão de crédito e a origem da dívida, pois mencionado o contrato e o credor original.
Diante disso, restando comprovada a origem da dívida e a cessão de crédito, entendo que ao incluir o nome da parte Recorrida nos órgãos de proteção ao crédito, não houve a prática de ilícito pelo cessionário, uma vez que não fica impedido de praticar atos de conservação do crédito cedido em caso de inadimplemento do devedor, ainda mais quando há comprovação da notificação.
Não configura ato ilícito aquele praticado no exercício regular de um direito reconhecido, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil, verbis:
Art. 188. Não constituem atos ilícitos:
I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido.
Por fim, justifico que a jurisprudência rejeita a cessão de crédito quando a mesma é comprovada de forma genérica, sem vinculação ao consumidor, dívida e contrato, caso diverso dos autos, pois neste processo o termo de cessão público é específico e identifica o consumidor, o contrato e o valor da dívida.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para o fim de reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.
Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.
É como voto.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora